Tribunal: TJDFT
Processo: 0708665-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0708665-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLEXA SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI - ME AGRAVADO: MONICA RAIMUNDO CABRAL VITORIANO D E C I S Ã O Defiro o pedido de ID 48965885 para que seja realizada sustentação oral por videoconferência. À Secretaria para providências. Brasília, DF, 17 de julho de 2023 11:18:06. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador